Tribunal: TJSP
Processo: 1000692-57.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
ação declaratória de nulidade de documentos públicos c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos. Sentença de procedência em relação a dois dos corréus, com a condenação destes ao pagamento de ônus sucumbenciais. APELAÇÃO. Insurgência do corréu. Alegação de que não houve pretensão resistida. Não comprovação de má-fé quando da realização dos negócios fraudulentos. Ausência de

Ementa:
ação declaratória de nulidade de documentos públicos c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos. Sentença de procedência em relação a dois dos corréus, com a condenação destes ao pagamento de ônus sucumbenciais. APELAÇÃO. Insurgência do corréu. Alegação de que não houve pretensão resistida. Não comprovação de má-fé quando da realização dos negócios fraudulentos. Ausência de pretensão resistida. Observância ao princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais. Corréu que não deu causa à demanda. Impossibilidade de condenação deste nos ônus sucumbenciais. Sentença reformada, tão somente para excluir a condenação do corréu apelante aos ônus sucumbenciais. RECURSO PROVIDO.